Tribunal: TJSP
Processo: 0000037-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000037-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é
impetrante/paciente RENATO LUCINDO DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000037-32.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0000037-32.2020.8.26.0000 VOTO no 34.516
COMARCA: ARARAQUARA
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 0000334-25.2017.8.26.0556
IMPETRANTE/PACIENTE: RENATO LUCINDO DE OLIVEIRA JUNIOR

HABEAS CORPUS RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO
NEGADO
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
PEDIDO DEFERIDO

ADVOGADO PRESENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO E QUE
SUSTENTOU ORALMENTE.
ORDEM DENEGADA.

RENATO LUCINDO DE OLIVEIRA JUNIOR
impetra em seu favor o presente habeas corpus, com pedido de
liminar, alegando que sofre constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo
Juiz
da
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
ARARAQUARA,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
0000334-25.2017.8.26.0556, em que foi condenado à pena de 8
(oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por
infração ao artigo 33, da Lei no 11.343/06, sem o direito de apelar
em liberdade.
Pelo que se depreende do presente expediente,
sustenta o paciente que não lhe foi permitido recorrer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000037-32.2020.8.26.0000
3
liberdade, não obstante a recente decisão do Supremo Tribunal
Federal sobre a decretação da prisão em segunda instância.
Sustenta, ainda, que não houve decisão, por
parte desta Corte, sobre o pedido de sustentação oral.
Finalmente, afirma não existirem razões para
a manutenção de sua prisão cautelar.
Postula a concessão da ordem, para que seja
expedido alvará de sotura em seu favor.
A
liminar
foi
indeferida
pelo
eminente
Desembargador Xavier de Souza.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente RENATO LUCINDO DE OLIVEIRA
JUNIOR e o corréu Luciano de Castro foram condenados porque
no dia 02 de setembro de 2017, por volta das 10:20 horas, na
Avenida Gumercindo Ferreira Silva, no 36, Cidade e Comarca de
Araraquara,
traziam
consigo,
para
fins
de
tráfico,
aproximadamente 1.592g. (um quilo, quinhentos e noventa e
dois gramas) de maconha.
Consta, ainda, que os pacientes guardavam,
para fins de tráfico, aproximadamente 122g. (cento e vinte e dois
gramas) também de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000037-32.2020.8.26.0000
4
Segundo consta dos autos, o paciente foi preso
em flagrante, respondeu ao processo preso e teve sua custódia
cautelar mantida por sentença condenatória, portanto, não há que
se falar em aplicação do recente entendimento do Supremo
Tribunal Federal (ADCs nos. 43, 44 e 54).
Quanto à alegação de que não se justifica sua
prisão cautelar, assinala-se que o recurso de apelação interposto
pelo paciente foi julgado por esta Corte em 29 de janeiro de 2020,
portanto, não há mais que se falar em apelo em liberdade.
Por fim, verifica-se que o advogado do paciente,
Dr. Paulo Henrique de Andrade Malara esteve presente na sessão
de julgamento e sustentou oralmente conforme havia requerido
(fls. 764 dos autos principais).
Destarte, ante o exposto, denega-se a ordem.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao
sentenciado.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora